Tribunal: TJMT
Processo: 0005086-42.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005086-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), WANDERBRIM PEREIRA ALVES - CPF: 985.181.271-49 (APELANTE), IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 061.460.291-22 (APELANTE), RONIE NASCIMENTO SILVA - CPF: 022.603.461-54 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.442.241-43 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.792.241-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 041.792.241-86 (APELADO), IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 061.460.291-22 (APELADO), RONIE NASCIMENTO SILVA - CPF: 022.603.461-54 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), VANESSA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.442.241-43 (APELADO), WANDERBRIM PEREIRA ALVES - CPF: 985.181.271-49 (APELADO), WEVERSON SILVA BRITO - CPF: 049.734.121-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO REDITUS. RESOLUÇÃO Nº 11/2017-TP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. VALIDADE DAS PROVAS. BIS IN IDEM. PROVAS INDIRETAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por seis acusados e pelo Ministério Público contra sentença da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Ação Penal instaurada a partir da
Operação Reditus
, que condenou os réus pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, com absolvição de alguns acusados quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a Resolução nº 11/2017-TP é inconstitucional, por conferir competência estadual à 7ª Vara Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa;

(
ii
) saber se é nula a oitiva de testemunhas determinadas
ex

officio

pelo juízo após;

(
iii
) saber se restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico;

(
iv
) saber se é possível condenação por tráfico de drogas com base em provas indiretas e se há bis in idem entre os delitos imputados.

III. Razões de decidir

3. A competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, conforme previsão da Resolução nº 11/2017-TP e demais normas administrativas, é legítima e compatível com a especialização funcional determinada pela Constituição e pelo CNJ, não havendo afronta ao juiz natural.

4. As oitivas de testemunhas determinadas
e
x

o
fficio

pelo juízo, com base no art. 209 do CPP, visaram esclarecer fatos complexos relacionados à estrutura da organização criminosa e foram realizadas com ampla ciência das partes, não havendo nulidade ou prejuízo à defesa.

5. A condenação dos réus por organização criminosa e associação para o tráfico encontra-se amparada em vasto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, relatórios de inteligência e depoimentos em juízo.

6. Inviável o reconhecimento de bis in idem entre os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, dada a autonomia estrutural, finalística e típica de cada um.

7. Quanto ao recurso do Ministério Público, que buscava a condenação dos réus absolvidos pelo crime de tráfico, a sentença merece ser mantida, pois a ausência de apreensão direta de entorpecente impede a responsabilização penal com base exclusiva em provas indiretas não convergentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos das defesas e do Ministério Público desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

“
1. É constitucional a Resolução nº 11/2017-TP do TJMT, que confere competência estadual à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para o julgamento de delitos de organização criminosa.

2. A oitiva de testemunhas pelo juízo, nos termos do art. 209 do CPP, é válida quando motivada e sem prejuízo às partes.

3. Os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico são autônomos e cumuláveis, não configurando bis in idem.

4. A condenação por tráfico de drogas exige, além de provas indiretas, elementos concretos de materialidade; na ausência destes, é de rigor a manutenção da absolvição.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII e LIV; CPP,
arts
. 69, 74, 209 e 386, VII; L. 12.850/2013, art. 2º; L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 29.10.2012; STJ,
AgRg
no REsp 1611615/MT; TJMT, N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

0005086-42.2020.8.11.0042

APELANTE: WEVERSON SILVA BRITO, WANDERBRIM PEREIRA ALVES, IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS, RONIE NASCIMENTO SILVA, VANESSA PEREIRA DE SOUZA, FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FRANCIELI DE OLIVEIRA RODRIGUES, IGOR GUSTAVO PEREIRA DOS ANJOS, RONIE NASCIMENTO SILVA, VANESSA PEREIRA DE SOUZA, WANDERBRIM PEREIRA ALVES, WEVERSON SILVA BRITO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação
interpostos contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0005086-42.2020.8.11.0042, oriunda da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Weverson
Silva Brito,
Wandebrim
Pereira Alves, Igor Gustavo Pereira dos Anjos,
Ronie
Nascimento Silva, Vanessa Pereira de Souza e Franciele de Oliveira Rodrigues
, imputando-lhes, conforme o caso, a prática dos delitos previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 [organização criminosa], art. 35 da Lei nº 11.343/2006 [associação para o tráfico] e art. 33, caput, da mesma lei [tráfico de drogas], em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Instalada a relação processual penal, após a devida instrução e apresentação das alegações finais pelas partes, sobreveio sentença condenatória
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando todos os acusados pelo crime de organização criminosa
,
bem como
Wa
ndebrim
,
Igor,
Ro
nie
,
Vanessa e Franciele, também pelo crime de associação para o tráfico
. Por outro lado,
absolveu
os réus
Ro
nie
,
Vanessa e Franciele da imputação relativa ao tráfico de drogas
por ausência de apreensão do entorpecente e,
quanto a Igor e
Wa
ndebrim
,
ainda com relação ao crime de tráfico
,
reconheceu o
bis in idem
entre os fatos destes autos e aqueles julgados em outro processo correlato
.

As condenações foram assim fixadas
:

1.
Weverson
Silva Brito
:
0
3
anos
de reclusão
e

10
dias-multa
,
em
regime aberto
,
pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

2.
Wandebrim
Pereira Alves
:
06
anos de reclusão
e 710 dias-multa
, em regime
semi-aberto
,
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material.

3.
Igor Gustavo Pereira dos Anjos
:
07 anos de reclusão e 785 dias-multa, em
regime
fechad
o
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material
.

4.
Ronie
Nascimento Silva
:
06 anos de reclusão e 710 dias-multa, em
regime
semi-abert
o
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material
.

5.
Vanessa Pereira de Souza
:
06 anos de reclusão e 710 dias-multa, em
regime
semi-aberto
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material
.

6.
Franciele de Oliveira Rodrigues
:
06 anos de reclusão e 710 dias-multa, em
regime
semi-aberto
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 2º da Lei n. 12.850/2013 e 35 da Lei n. 11.343/2006, em concurso material
.

Irresignadas, as defesas técnicas de todos os réus interpuseram recursos de apelação.

Weverson
Silva Brito
, por intermédio da Defensoria Pública,
apresentou razões de apelação (Id.

271126353),
pugna
ndo
p
el
a absolvição da imputação de integrar organização criminosa, ao argumento de ausência de prova individualizada de sua participação concreta.

A defesa de
Franciele de Oliveira Rodrigues
, também patrocinada pela Defensoria Pública, alega
, em razões recursais (Id.

219452714)
, preliminarmente,
a
nulidade da sentença por incompetência da 7ª Vara Criminal, diante da suposta inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017-TP do Tribunal de Justiça.

No mérito, sustenta a ausência de elementos probatórios capazes de configurar sua adesão consciente e voluntária às práticas delitivas atribuídas ao grupo, requerendo, ao final, sua absolvição dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, ou, subsidiariamente,
o reconhecimento de
bis in idem
entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa
.

Vanessa Pereira de Souza
, igualmente assistida pela Defensoria Pública
(Id. 219452738)
, reitera a preliminar de incompetência do juízo
e, n
o mérito, pugna, subsidiariamente, pela absolvição da apelante por insuficiência probatória, notadamente quanto à configuração dos elementos caracterizadores da associação criminosa e da associação para o tráfico, asseverando que os elementos coligidos aos autos não demonstrariam, de forma segura, o vínculo estável e permanente entre os corréus.

Pede, ao final, a absolvição e, em caráter subsidiário,
o reconhecimento de
bis in idem
entre os crimes de associação para tráfico e organização criminosa.

N
as razões recursais de

Igor Gustavo Pereira dos Anjos
e
Wandebrim
Pereira Alves

(Id. 219452699)
, a defesa postula o reconhecimento da inimputabilidade penal de Igor, por ser menor de 18 anos à época dos fatos, bem como a nulidade do processo por incompetência territorial, reiterando os mesmos fundamentos quanto à Resolução nº 11/2017-TP.

No mérito, ambos requerem a absolvição das imputações relativas à organização criminosa e à associação para o tráfico, alegando ausência de prova segura da estabilidade da atuação conjunta e da adesão consciente ao núcleo da ORCRIM
e,

c
aso mantida a condenação pela associação, sustentam a existência de
bis in idem
, pleiteando a absolvição pela organização criminosa.

Já
Ronie
Nascimento Silva
, em sede recursal
(Id.
219452690 p. 105-115)
,
argui

preliminar
de
nulidade da sentença por
incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, ao argumento de que os fatos teriam ocorrido na comarca de Rondonópolis, a qual também teria atuado de forma antecedente e decisiva durante a fase investigativa, razão pela qual sustenta a
prevenção daquele juízo
, com afronta aos
arts
. 70, 76, 78 e 83 do Código de Processo Penal e ao princípio do juiz natural.

No mérito, postula a
absolvição quanto ao crime de organização criminosa
,
sob o argumento de que os autos não contêm provas seguras do vínculo associativo do apelante com o grupo denominado “Comando Vermelho”. Alega que a única evidência referida pelo juízo sentenciante seriam interceptações telefônicas genéricas e sem contextualização, as quais, por si só, não configuram adesão consciente e estável a uma estrutura hierarquizada.

Ressalta a ausência de demonstração da divisão de tarefas, da vontade de integrar a ORCRIM ou da prática reiterada de crimes com outros membros do grupo, sustentando que o conjunto probatório
se encontra
limitado a meras presunções.

No que se refere ao crime de
associação para o tráfico
, sustenta igualmente a ausência de elementos seguros e individualizados que demonstrem o vínculo estável e permanente entre o apelante e os demais denunciados com vistas à prática do tráfico de drogas. Argumenta que os supostos diálogos telefônicos são vagos e não descrevem atos concretos de comércio de entorpecentes, tampouco revelam habitualidade ou animus associativo.

Ao final, requer: (i) o reconhecimento da nulidade do processo por incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal; (
ii
) a absolvição dos delitos de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP; e (
iii
) subsidiariamente, o reconhecimento do
bis in idem
entre os tipos penais referidos, para fins de absolvição de um deles.

Por outro lado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, inconformado com a absolvição dos réus
Ronie
, Vanessa e Franciele quanto ao delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs recurso de apelação
(Id. 219452690, p.86)
, sustentando que, apesar da ausência de apreensão material de substância entorpecente, o conjunto probatório, especialmente as escutas telefônicas e as declarações testemunhais colhidas em juízo, comprovariam de forma suficiente o envolvimento dos recorridos com o tráfico de drogas.

Alega,
por fim
, que a jurisprudência pátria admite a condenação pelo tráfico de drogas com base em provas indiretas, desde que robustas e harmônicas, como ocorre, a seu ver, no presente caso.

As c
ontrarrazões foram apresentadas pelas defesas, pugnando pela manutenção da sentença no ponto em que lhes foi favorável
, bem como pela rejeição da tese de condenação do órgão ministerial.

P
or sua vez, foram
apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público,
no qual
pugn
ou
, em
resumo
,
pelo desprovimento dos pleitos defensivos
e pela

manutenção das condenações impostas
em sentença
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer (Id.
283772391
) lavrado pelo e. Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pel
o

n
ão acolhimento das preliminares
suscitadas pelas defesas
e,
no mérito
,
pelo
desprovimento dos recursos
interpostos por Vanessa Pereira de Souza,
Weverson
Silva Brito,
Wandebrim
Pereira Alves, Igor Gustavo Pereira dos Anjos,
Ronie
Nascimento Silva e Franciele de Oliveira Rodrigues
.

De outro lado, pugnou
pelo
provimento do recurso ministerial
, a fim de que os apelados
Ronie
Nascimento Silva, Vanessa Pereira de Souza e Franciele de Oliveira Rodrigues
sejam
condenados pela prática do delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante já delineado no relatório, trata-se de apelações criminais interpostas pelas defesas técnicas de
Weverson
Silva Brito
,
Wandebrim
Pereira Alves
,
Igor Gustavo Pereira dos Anjos
,
Ronie
Nascimento Silva
,
Vanessa Pereira de Souza
e
Franciele de Oliveira Rodrigues
, bem como recurso de apelação do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os réus por organização criminosa [todos] e associação para o tráfico [exceto
Weverson
], e absolveu os acusados
Ronie
, Vanessa e Franciele do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelas defesas ressaltando que, diante da similaridade das matérias aventadas, estas serão analisadas em conjunto.

Passo ao exame das
preliminares
articuladas nas razões recursais, que, conquanto revestidas de formalidade, não se sustentam diante do exame atento do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

I. Violação ao princípio do juiz natural
(recursos das defesas)

Sustentam os apelantes

a ilegalidade da competência declinada à 7ª vara Criminal de Cuiabá, asseverando frontal violação aos princípios do juiz natural, requerendo o reconhecimento da nulidade absolutória do processado.

Sabidamente, sem razão.

Observa-se que, ao regulamentar a competência territorial da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e conferir a esta “jurisdição em todo o estado” para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, o Tribunal de Justiça apenas aplicou o artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, que lhe autoriza a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Diante da necessidade de combater o crime organizado mediante a concentração de esforços e recursos públicos o CNJ publicou a Recomendação 03/2006 visando a especialização dos tribunais estaduais para processar e julgar os delitos de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado.

Não por acaso, o Provimento 004/2008-CM pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7ª Vara Criminal.

Ainda a Resolução nº 11/2017/TP estabeleceu claramente ser de competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (antigamente denominada Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública), o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Em tempo, a Resolução n.º 02/2019/OE, da Corregedoria Geral de Justiça, estabelece que a entrância especial para a 7ª Vara Criminal da Capital possui competência para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (previstos na Lei n.º 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado. Por esse motivo, o artigo 69, c/c o artigo 74, ambos do Código de Processo Penal, preveem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária que estabelece:

“Art. 69. Determinará a competência jurisdicional: [...] III – a natureza da infração; [...] Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.”

Daí, tem-se que os procedimentos/processos penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado (outras Comarcas), deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7ª Vara Criminal.

A exemplo da jurisprudência desse Tribunal de Justiça com relação à matéria, cito julgado de minha relatoria:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1. ANSIADA NULIDADE DOS AUTOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO HAVENDO CAUSAS EXCEPCIONAIS QUE DESFAÇAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, UMA VEZ DISTRIBUÍDA A AÇÃO, ESTE PERMANECE COMPETENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS – 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMA DA RESOLUÇÃO Nº. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO DO TEXTO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5º, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ESPECIALIDADE DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA PREVALECE – A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE EXECUTADO NO INTERIOR DO ESTADO, DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VARA ESPECIALIZADA DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – 3. NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO Nº. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – 4. ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – 5. DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI Nº. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO – CONDUTA TIPICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DEMONSTRADA – 6. DA ATIPICIDADE DO FATO EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS – O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGOS É UM CRIME DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DISPENSADA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – 7. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME DE MERA CONDUTA NÃO ADMITINDO TENTATIVA – 8. DO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1. Conforme o Princípio da
Perpetuatio

Jurisdictionis
, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito. In
casu
, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa.

2. A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.ª Vara Criminal.

3. Diante da existência de delito envolvendo crime organizado (Lei n.º 12.850/13),
independente
do local em que os fatos ocorreram, por prevalecer o Juízo especializado em razão da matéria.

4. Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7ª Vara Criminal Especializada da Capital.

5. O delito comércio ilegal de arma de fogo se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.

6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito para a caracterização do tipo penal e in
casu
, a negociação estava sendo finalizada quando a polícia adentrou no local.

7. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.

8. Sendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.

(N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 20/02/2024)

Assim, não prospera a asserção de ofensa dos
arts
. 69, 70, 76, I e 78, II “a”, do CPP. Consigno que tais dispositivos devem ser aplicados sob a exegese em que exista a concorrência de comarcas/varas de mesma categoria, o que não se observa na hipótese, considerando a especialização da vara em razão da matéria e a abrangência territorial.

Cumpre assentar que a condição da Vara Especializada, dotada de competência temática e abrangência territorial em todo o Estado de Mato Grosso, implica reconhecer que sua atuação não se restringe à Comarca de Cuiabá, mas se estende funcionalmente a todas as comarcas do território estadual.

Nesse contexto, a prerrogativa de processar e julgar feitos relacionados à criminalidade organizada nos termos da Resolução n. 11/2017-TP do Tribunal de
Justiça faz
com que essa unidade judiciária concorra com as demais varas criminais de todas as comarcas, inclusive a de Rondonópolis.

Assim, a tramitação do presente feito perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital não configura violação ao critério de competência territorial previsto no art. 69 do Código de Processo Penal, porquanto esta unidade possui jurisdição legítima sobre os fatos narrados, ainda que ocorridos em outra circunscrição judiciária.

Registro que este Sodalício em diversos julgados, inclusive recentes, rejeitou alegações de inconstitucionalidade da aludida resolução. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DO JUÍZO APARENTE - INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017 - RATIFICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO COMPETENTE - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA - ESPECIALIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - PRECEDENTES DO STJ (...). “(...) A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria (STJ,
AgRg
no REsp n. 1611615/MT). (...). (N.U 1000695-23.2021.8.11.0032, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA - INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO - TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM - REJEIÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA - DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL - COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO - PRELIMINAR AFASTADA - (...). 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Por força do Provimento n. 004/2008/CM e da Resolução n. 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais. (...). 4. Apelação conhecida, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovida. (N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINARES: 1.1) INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE ORIGEM – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA DESTA CAPITAL (...). RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” [STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012]. “[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal” [TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]. (...). (N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Em vista disso, não há falar na violação do princípio do juiz natural, tampouco em
incompetência
da 7ª vara criminal para processar e julgar o presente feito.

Cumpre registrar, ademais, que a nulidade de ato processual não se presume. Exige, para sua decretação, a demonstração inequívoca de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

No caso, não se vislumbra qualquer lesão a direito da parte, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(STJ, RHC n. 149.249/MT)

De todo o exposto,

REJEITO a arguição
.

II. Oitiva de testemunhas pelo Juízo

As defesas dos apelantes assistidos pela Defensoria Pública arguem nulidade
das oitivas das testemunhas ouvidas a rogo do Juízo, asseverando que houve a preclusão por parte da acusação, de modo q
ue estas oitivas seriam nulas
, de modo que a manutenção da validade de suas oitivas caracterizaria evidente violação do devido processo legal
.

Contudo, sem razão.

Concernente à oitiva das testemunhas
Sr.
Santiago Rozendo Sanches,
delegado de polícia responsável pela condução das investigações, e Sr.
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa
, à época chefe do Núcleo de Inteligência da DERF/Rondonópolis, tem-se que estas foram ouvidas na condição de testemunhas do Juízo
e não em razão de arrolamento extemporâneo pela acusação, que inclusive, teve seu pedido de oitiva indeferido
.

Com efeito,
consta dos autos, mormente quando da
instrução processual,
que o Juízo
a quo,

exercendo com legitimidade sua função jurisdicional de condução do feito, entendeu oportuno e necessário ouvir referidos agentes públicos, com o escopo de esclarecer aspectos relevantes relacionados à dinâmica investigativa e à contextualização das provas produzidas.

Veja que a oitiva se deu
com fundamento no art. 209 do Código de Processo Penal, que, com clareza meridiana, autoriza o julgador,
“quando julgar necessário, ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”
.

A medida adotada, longe de representar qualquer desvio de finalidade ou afronta ao devido processo legal,
insere-se no espectro da busca da verdade real
, princípio informador do processo penal democrático, cuja prevalência, em situações excepcionais, justifica a colheita de elementos de prova destinados à adequada formação do convencimento judicial.

Acrescente-se que a oitiva dessas testemunhas foi motivada por dúvidas suscitadas pela análise dos autos e dirigiu-se à elucidação de pontos técnicos e circunstanciais que escapavam à cognição ordinária, considerando a complexidade do esquema criminoso apurado, envolvendo organização hierarquizada e atuação faccionada em múltiplos núcleos.

A jurisprudência é firme ao reconhecer a legalidade de tal
iniciativa judicial
, desde que motivada e respeitados os direitos das partes. Nesse sentido, colaciona-se precedente do c
.
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA NA DENÚNCIA. PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Embora aplicável, de forma subsidiária, o art. 451 do CPC (são causas admitidas para substituição de testemunha: o falecimento, a enfermidade que a impeça de depor e a sua não localização), não se pode perder de vista que, diante da imprescindibilidade do depoimento da testemunha não arrolada pelas partes, eventual oitiva se dará como testemunha do Juízo.

2. Ainda que se possa considerar o requerimento de oitiva de testemunha pela acusação intempestivo
, visto que apresentado após o oferecimento da denúncia,
o certo é que a simples possibilidade de tal pessoa ser ouvida como testemunha do juízo afasta a ilegalidade suscitada pela defesa. Além disso, não se verificou a ocorrência de qualquer dano à defesa do acusado, que teve a oportunidade de se contrapor às declarações do testigo até o término da fase instrutória, o que impede o reconhecimento da mácula suscitada, fazendo incidir no caso o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
(
APn
626/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/8/2018,
DJe

29/8/2018)

3. Outrossim, segundo entendimento deste Superior Tribunal, não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real (RHC 99.949/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
29/10/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 730.187/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 11/4/2022.)

Em consonância com a jurisprudência alhures colacionada
, no caso em apreço, não houve qualquer cerceamento de defesa, tampouco demonstração de prejuízo concreto que pudesse justificar a decretação de nulidade. Ao revés, a
d
efesa foi devidamente intimada e teve a oportunidade de formular perguntas, bem como de se manifestar em alegações finais após a produção da prova complementar.

O sistema processual penal brasileiro adota, como cláusula essencial de preservação dos atos válidos, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual a nulidade só se reconhece quando efetivamente demonstrado o prejuízo.

No presente caso, inexiste qualquer elemento concreto que aponte vício capaz de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

Assim, não se pode presumir a nulidade, nem tampouco alegar parcialidade do magistrado, quando este atua dentro dos limites da legalidade, buscando a exata compreensão dos fatos sob exame, especialmente quando se trata de matéria sensível e complexa como a criminalidade organizada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar
de nulidade suscitada, reafirmando a legalidade da oitiva das testemunhas mencionadas, por se tratar de ato judicial devidamente fundamentado, praticado com observância às garantias do processo penal constitucional.

III.
Inimputabilidade
do Apelante Igor Gustavo Pereira dos Anjos

Em evidente equívoco aritmético, a defesa do apelante Igor Gustavo alega sua inimputabilidade, porquanto, à época dos fatos, este seria menor de 18 anos. Alega que
Igor nasceu em 05/05/1999, ao passo que os fatos apurados datam de 05/10/2018.

Sem maiores ambages,

razão não lhe acompanha.

Observa-se dos registros dos autos que o apelante Igor nasceu em 05/05/1999, bem como que os fatos apurados datam de 05/10/2018.

Diante disto, ao contrário do alegado pela defesa, infere-se que Igor já possuía mais de 18 anos
, dado que,
precisamente, contava com 19 anos e cinco meses,
não havendo
como entender
pela sua inimputabilidade
, nos termos do art. 27 do CP
.

REJEITO
a
prel
iminar
, portanto.

IV. Mérito
- Crime de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico (Recursos das defesas)

Prosseguindo, passo ao exame do mérito recursal
.

Consta na denúncia (Id.
219452655
), que os réus integravam célula local da facção criminosa denominada
"Comando Vermelho"
, atuando de forma estável e permanente no tráfico de entorpecentes e correlatos, sendo a investigação oriunda da denominada Operação
Reditus,
no qual investigava 67 acusados
, conforme Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO (Id. 219452655)
.

Em razão do número de acusados, o Ministério Público ofertou onze denúncias, de modo que, nestes autos propôs acusatória em desfavor de
Weverson
Silva Brito
, como incurso nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013;
Wandebrim
Pereira Alves, Igor Gustavo Pereira dos Anjos,
Ronie
Nascimento Silva, Vanessa Pereira de Souza e
Francieli
de Oliveira Rodrigues
, como incursos nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, nos seguintes termos:

Extrai-se que, no período correspondente entre a data inicial não apurada até dezembro de 2019, na cidade de Rondonópolis e região, os denunciados:
Weverson
Silva Brito,
Wandebrim
Pereira Alves, Igor Gustavo Pereira dos Anjos,
Ronie
Nascimento Silva, Vanessa Pereira de SO1172 e
Francieli
de Oliveira Rodrigues, agindo em unidade de desígnios, integram, pessoalmente, a Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho", com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais e até homicídio.
(Id. 219452655, p.14)

Analisando o caso em comento, c
umpre consignar que a materialidade do crime de
associação para o tráfico de drogas
, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, bem como o crime de
organização criminosa

previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013
,
encontra-se amplamente demonstrada nos autos, por meio das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, dos relatórios de inteligência elaborados pelo GAECO e das informações extraídas de registros prisionais e diligências complementares, bem como dos depoimentos colhidos em Juízo, que corroboraram as provas constituídas durante o curso da investigação.

Das declarações prestadas em Juízo pela testemunha
Sr.
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa
, extrai-se a corroboração à prova documentada, de modo que assim foi exposto:

“...
Foram pessoas que fomos identificando através do contato com os nossos alvos primários;
(...)
os alvos aqui especificamente eram o
Weverson
Silva Brito, vulgo “BE”, o
Wanderbrim
, vulgo “Cabelo”, o Igor Gustavo, que era menor, o
Ronie
, a Franciele e a Vanessa;
(...) quanto ao “BE”, nós identificamos contato dele com nosso alvo principal que a época era o Todynho, e ele no seu bairro, inclusive, estava fazendo contato pedindo autorização, mantendo contanto pra poder saísse autorização e desse um reforço para ele vingar uma situação que tinha acontecido com ele na rua, parece que tinha mexido com a mulher dele na rua, um tal de “Maranhão”, e ele inclusive fala que já estava com uma arma de fogo; o “Be” ele tem um histórico, que a gente já tinha coletado de proximidade com o Comando Vermelho; e o caráter pela atuação dele, nos fez acreditar que ele seria ligado à facção, pelo pedido de autorização; (...) eles fazem esse tipo, eles criam grupo de aplicativo de conversa instantânea, fazem esses pedidos, essa interação para ver quem é o “Disciplina” da região e pedindo autorização pra executar uma pessoa, pra dar um “salve”, algo do tipo; essa é parte especifico que recordo da participação do “Be”; (...) o
Wanderbrim
, o “Be”, a gente só tinha aquele caso específico dele pedindo autorização eu não me recordo de outro caso agora; mas no caso do
Wanderbrim
e do
Iguinho
, eles estavam atuando ali na região do tráfico pelo “Todynho”, eles atuando na comercialização e a gente identificou diversos conteúdos de conversas entre eles, buscando a, às vezes falando em que Bairro, essa região aqui é de domínio de quem; teve áudio que dava até para ver “Todynho” conversando sobre a separação de droga, quem que
esta
com entorpecente; o tráfico dele (
Wanderbrim
), ele fazia esse braço do tráfico ali na região Central, sob ordem do Todynho, assim como outros, assim como o
Iguinho
; vale destacar aqui que no dia 03/04/2019, eu tinha feito uma pesquisa posterior o “Cabelo”,
Wanderbrin
, inclusive, ele foi preso traficando, então posteriormente a esse fato; então não foi tão somente, porque a investigação, nós estávamos falando de áudio de 2018, em 2019, 04/2019, a gente vê que ele estava atuando de novo no tráfico, estava dando continuidade, uma prática de forma reiterada, prática que eles vivem disso; o patrimônio deles, a base financeira deles é totalmente ligada ao tráfico de drogas, roubos e outros ilícitos; o
Iguinho
da mesma forma, também buscando análise, mais informações sobre os casos do
Iguinho
, a gente vê, em novembro de 2018, ele tinha sido encontrado junto com “Todynho”, ali nas proximidades, na região da Vila Canãa, foi uma apreensão da polícia ambiental, inclusive, foi encontrado com uma sacola de cocaína, nesse boletim, não foi um boletim que foi registrado no sentido de tráfico, mas de posse, mas ele estava, inclusive, nesse boletim, junto com o “Todynho”; em outro situação, ele também foi preso, portando doze pedras de base de cocaína, em 25/06; em, no caso, que eu estava lembrando, em abril de 2019, ele foi preso com 06 porções de basta-base, R$ 1.662,00 reais em dinheiro e, inclusive, uma folha que estava constando a contabilidade do tráfico ali, que ele estava realizando, uma anotação inclusive do BO, de R$ 97.500,00, pra você ter uma ideia do nível de movimentação financeira (...); o
Ronie
nós identificamos alguns contatos dele que davam conta que ele possuía um estabelecimento comercial, um barzinho e nisso ai ele fazia uma interação para comércio de droga, junto com “Todynho” também, ele era mais um braço; aproveitava o pessoal que estava indo no bar dele e fazia essa comercialização de entorpecente também; e por fim nós temos o casal, à época, que inclusive era irmã de um outro investigado, Wanderson Titela, eles estavam atuando dentro da cidade Pedra Preta; o “Todynho” tinha esse domínio, além da gerência do tráfico (...) a Vanessa e a Franciele eram submetidas ao tráfico, dentro do Comando Vermelho, naquela cidade, elas faziam a comercialização e dentro do próprio comércio delas, elas tinham um bar, acho que é, uma casa de chapéu, alguma coisa assim, e também havia uma cooperação, uma associação entre os membros daquela localizada, porque toda vez que as vezes faltavam para um, ou para outro, esses membros eles acabavam, recebendo entorpecente para outro; fazia entrega para um terceiro e assim vai; (...) eu ratifico todas as informações que foram expostas no relatório, lá foram colocados os diálogos, as transcrições; (...) eu organizei o relatório e fiz análise em alguns alvos, eu coordenei a montagem do relatório; (...) pela dinâmica do crime, atuação e tratamento entre seus membros, o
Weverson
, ele jamais, jamais, repito, estaria fora da facção, se ele não entrasse em contato pedindo autorização pra tal; até porque qualquer um que esteja fora da organização, ele não entra em contato com “Disciplinas”, com membros específicos, pra pedir autorização pra matar alguém, ou apoio; essas pessoas são chamadas, inclusive, pelos membros
é
chamados “
Ecovins
” pessoas que não tem ligação conexão nenhum; o tratamento, as referências, os contatos e proximidades e até o
Weverson
a gente vê que ele tem proximidade pela investigação que a gente fez, com outros membros, ligação de proximidade, então ele jamais estaria fora da organização, se ele teria essa proximidade, se não estivesse dentro; (...) o
Ronie
no caso dele, em específico, acho que até o cadastro dele, estava no nome dele, mas não se ateve somente a isso, as informações que ele passa da existência do bar é no próprio áudio, o áudio está todo transcrito, ele atuava e falava da reclamação de algum cliente, que tinha reclamado de uma droga específico, que havia sido vendido; agora a parte de localização do bar, foi outra equipe que efetuou; (...) foi a partir da conversa do
Ronie
com o Todynho; ele é interlocutor do Todynho, com o Todynho ele fazia essa atuação do tráfico, essa gerência de droga na região central e ele mantinha contato com algumas pessoas específicas que faziam a traficância para ele; (...) para alguém vender droga, eles tem uma exigência específica para pagamento, pagamento tanto para a pessoa integrar né, quanto para fazer a comercialização; nas interceptações vocês vão ver que tem outras figuras, pessoas que pagam para proteção de patrimônio, proteção veicular; proteção do imóvel, proteção do meu comércio porque estou com medo dele ser roubado, ai o Comando vai correr dentro pra tentar identificar essa pessoa que fez o roubo e devolver o patrimônio, ou punir esses ladrões; (...) o
Ronie
não é usuário, pelo áudio que a gente coletou, ele fazia traficância para terceiro, para um cliente, foi isso que a gente identificou; no áudio ele cita que determinado cliente não gostou da droga, eles chamam de droga virada, coisa assim;...” (
Trecho da sentença Id.
219452689
, p.
315
).

O depoimento prest
ad
o por
Iurg
Vitor foi frontalmente corroborado pela testemunha, também ouvida em Juízo, Sr.
Santiago Rozendo Sanches
,
ratificando todo o acerco probatório colhido em sede extrajudicial,
demonstrando que os ora apelantes fizeram parte da facção comandada por
Weslen
, vulgo “Todynho”
, que ocupava cargo de liderança naquela urbe,
e que todos esses ocupam as posições de camisas ou companheiro, contribuindo mensalmente para a organização criminosa
.

Pois bem.

Com relação ao apelante
Weverson
Silva Brito
, condenado
somente
pelo crime de
organização criminosa
, infere-se que suas razões não merecem prosperar, dado que o acervo probatório coaduna com a sentença exarada pelo Juízo
a quo.

Cumpre registrar que o próprio teor das conversas mantidas entre o apelante e
Weslen
,
vulgo “Todynho”, notoriamente reconhecido nos autos como uma das lideranças do Comando Vermelho em Rondonópolis/MT, revela a natureza hierarquizada e orgânica da relação de
Weverson
com a organização criminosa.

Veja que
o trecho consubstanciado
abaixo n
ão se trata de mera amizade ou de relação episódica, mas sim de comunhão estrutural com o funcionamento da facção.

É especialmente ilustrativa a
interceptação realizada em 06
de outubro de 2018

(Id.
219452657
, p.
7
)
, cujo conteúdo, reproduzido na sentença, evidencia o modo de atuação típico das estruturas criminosas com divisão de tarefas e autoridade vertical.

N
a ocasião da interceptação no referido dia
extrai-se
que
, ao sentir-se desrespeitado por um vizinho identificado como “Maranhense”,
We
verson
narra
a “Todynho”
que pegou uma arma de fogo, “resgatando a ferramenta”, e buscou auxílio
junto aos “disciplinas”
do bairro
[t
ermo sabidamente utilizado para designar os responsáveis por aplicar sanções internas e fazer cumprir as diretrizes da facção
]
.

O trecho extraído da transcrição é elucidativo:

BE:
fala
meu

guri

TODYNHO
:oi
BE:
so
de
boa mano

TODYNHO
:tamquilo
BE

BE
: deixa eu falar
pra
você

TODYN
H
O
:a

BE: eu tinha mandado mensagem
pra
você esses dias
ai

po
, uns
tres
dias atras, mensagem né, uns dois dias

TODYNHO
:sim

BE:
era... então
eta

pra
ver um, um lado ali de uni
disgramado
ali, desacerto ali

TODYNHO
: mas deu certo? BE: então, é os caras
tarribem
nem foi,
liguei

prós

responsável
aqui de cima aqui, no caso ne

TODYNHO
:
am

ram

BE:
e o povo vindo da escola mais a
nenen
no carrinho
pa
,
ai
o... o
cara

la

ja

vei

ja
, uns trinta e poucos anás
ja
... mexeu com minha dona
num
tem?
Ai
eu ia Cheguei
la
em
casa

la
e ela me falou
pa
, o vizinho aqui do lado
num
tem?

TODYNHO;
sei

B
E:

ai
falou
pra
mim o povo -É mexe agora
ai
que
ta
. - Cheguei junto com ela no dia, na hora. -
Ai
falei e ai moço
ta
mexendo
né..
-
Ai
o
cara
meio que desacreditou do meu tamanho ne,
frangelinho
ne?

TODYNHO
:
am

ra
m

BE:
ai
ele - O que você
ta
falando
ai
, vem aqui falar aqui! - E eu que, meio que levantou ne,
ai
eu - Beleza então moço,
ta
errado e ainda desacreditado?
Ai
eu fui ali e ia fazer a besteira,
so
não achei ele no dia entendeu?
Ai
resgatei a ferramenta
la
, o vinte e
doizinho
. Ai na hora que eu voltei
la
ele
ja
tinha
emburacado

pra
dentro entendeu? Um maranhense lá...
Ai
... eu liguei o mano
la

pra
ir
la
resolver ne, tipo que...
pra
passar a visão antes ne e tal. Ai...

TODYNHO
: um

B
E: então
ai
não achei mais ele que
ta
uns
tres
dias que
éle

ta
sumido esse maranhense
la
da
esquina

la
,
num
vejo ele
la
na frente mais. Mais
ai
... desacredito
entedéu
, ainda errado ainda mano

TODYNHO:
vixe
. chega no NANA
ai
, no DODO ou no LEÃO

BE: o DODO
la
dentro?

TODYNHO: não, o DODO uai
dai

tambem
uai

BE: então, eu
to
com a placa
so
o NANA mesmo
ai
... liguei ele ai ele falou que ia
la
, mas...

TODYNHO; vai no zap lã que eu vou mandar o
numero
deles
ai

B
E:
pod
crer TODYNHO: é nos

BE: e nos
(Id. 219452657, p. 7)

Ora, a menção a figuras como “disciplina”, “gerente”
[Naná,
Dodo
e Leão]
, e a própria subordinação evidenciada pela consulta prévia ao comando antes de executar represália pessoal
revela a adesão voluntária e funcional do réu à lógica de comando do Comando Vermelho
, além de demonstrar deferência ao sistema de “autorização” interno para agir, traço típico da submissão ao aparato criminoso.

Não se trata, portanto, de episódio isolado, mas de conduta que denota
integração orgânica e consciente a uma estrutura delitiva que não se limita ao tráfico, mas abrange o controle territorial, imposição de normas internas e atuação paraestatal em comunidades vulneráveis
.

Aliás, conforme bem assentado
pelos depoimentos das testemunhas do Juízo,
Iurg
e Santiago
,
Weverson
é qualificado como
“camisa” ou “companheiro”
, ou seja, membro formal da organização, responsável por contribuir financeiramente com a facção em troca de proteção e status, com atribuições previamente reconhecidas.
Veja-se:

(...) quanto ao “BE”, nós identificamos contato dele com nosso alvo principal que a época era o Todynho, e ele no seu bairro, inclusive, estava fazendo contato pedindo autorização, mantendo contanto pra poder saísse autorização e desse um reforço para ele vingar uma situação que tinha acontecido com ele na rua, parece que tinha mexido com a mulher dele na rua, um tal de “Maranhão”, e ele inclusive fala que já estava com uma arma de fogo; o “Be” ele tem um histórico, que a gente já tinha coletado de proximidade com o Comando Vermelho; e o caráter pela atuação dele, nos fez acreditar que ele seria ligado à facção, pelo pedido de autorização; (...) eles fazem esse tipo, eles criam grupo de aplicativo de conversa instantânea, fazem esses pedidos, essa interação para ver quem é o “Disciplina” da região e pedindo autorização pra executar uma pessoa, pra dar um “salve”, algo do tipo; essa é parte especifico que recordo da participação do “Be”;
(
Depoimento prestado por
Iurg
)

De modo diverso do que sustenta a defesa, não se trata de suposição, mas de comprovação objetiva do domínio funcional d
e
Weverson
dentro do contexto investigado, cujo teor não foi infirmado por qualquer outra prova idônea em sentido contrário.

A negativa de autoria, por conseguinte, não encontra respaldo na realidade fática evidenciada ao longo da instrução.

Veja que o caso em testilha não se trata
da “criminalização
da amizade” com integrantes do Comando Vermelho, é de se dizer que
não se condena a relação pessoal, mas a conduta comprovada que revela integração e funcionalidade no seio de uma organização criminosa
, conforme restou suficientemente demonstrado.

Diante disto, constata-se que a sentença

se encontra
inteiramente amparada em elementos probatórios lícitos, harmônicos e suficientes para embasar o édito condenatório
, não havendo falar na absolvição do apelante
Weverson
.

Prosseguindo a análise, q
uanto ao apelante
Ronie
Nascimento Silva
,
constata-se que este foi condenação
pelo crime de organização criminosa e crime de associação para o tráfico
e, e
m que pese as razões de apelação, estas não merecem prosperar, porquanto o acervo probatório
constante das interceptações
telefônicas, boletim
de ocorrência e depoimento das testemunhas do Juízo,

demonstra, com notada certeza, o envolvimento de
Ronie
de forma direta em ambos os delitos
.

Em juízo, quando interpelado,
Ronie
negou as práticas delitivas a ele imputadas.

Contudo,
o acervo probatório demonstra
sua inequívoca vinculação à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como sua adesão à associação estável voltada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em articulação direta com outros membros da organização.

Consoante apurado nas investigações e revelado nas interceptações telefônicas regularmente autorizadas,
Ronie
, além de integrar a O
rganização Criminosa
, encontrava-se
associado de forma estável e permanente
ao líder regional da estrutura
trangressor
a
,

Weslen
Henrique de Lima Ramos
, conhecido como
“Todynho”
ou
“Mago”
, com quem mantinha constante interlocução acerca da logística de distribuição e fornecimento de substâncias entorpecentes, inclusive em seu próprio estabelecimento comercial, o “Bar do
Ronie
”.

Em uma das conversas captadas no dia 07 de outubro de 2018, o acusado solicita, de forma direta e inequívoca, o envio imediato de drogas ao seu bar, evidenciando não apenas o envolvimento com a prática do tráfico, mas também seu papel como
agente financiador e facilitador da atividade ilícita
.

Veja-se o teor do diálogo:

RONIE
: “
trás
uma aqui, mas tem de ser agora.”

TODYNHO
: “na
onde
?”

RONIE
: “no meu bar, meu bem!”

TODYNHO
: “tá bom,
tô
indo.”

RONIE
: “falou.”
(Id. 219452657, p.66)

Tal diálogo, por sua simplicidade e clareza, não deixa margem de dúvida sobre o objeto da entrega, bem como demonstra que o réu se valia de sua posição como proprietário do bar para dissimular a atividade criminosa e colaborar com o comércio de drogas em ambiente que se pretendia aparentemente lícito.

Vale lembrar

que o modelo de atuação da facção exige que todo integrante, ao explorar ponto de venda de drogas, arque com taxas de “abertura” e “manutenção” da respectiva “boca de fumo”, reforçando o caráter estruturado e empresarial da atividade ilícita.

Outras conversas reafirmam tal vínculo e aprofundam a atuação d
e
Ronie
na dinâmica do tráfico.

Em diálogo interceptado no dia 13 de outubro de 2018,
Ronie

relata que os consumidores estariam reclamando da qualidade do entorpecente recebido, sugerindo deterioração do produto

o que, além de indicar seu envolvimento direto nas vendas, demonstra familiaridade com a clientela e com os padrões de fornecimento. Eis o trecho:

“
R
ONIE
: “O cara tá falando que seu corre é virado!”

T
ODYNHO
: “Virado? Você é louco, não mexo com isso não.”

R
ONIE
: “Tá todo mundo falando da roupa aí embaixo... que tá tudo ardido.”

T
ODYNHO
:
“Os cara

tudo gostou, ele tá é viajando.”

RONIE:
por isso que eu te liguei
pra
te falar

TODYNHO
: e ele
ja

cherou
tudo o trem?

RONIE
:
am

TODYNHO:
eleja
cherou
tudo? -
Num
tem não,
so
se ficar devendo dez, ele quer pegar os dez com ele

RONIE:
ele acabou de abrir
(Id. 219452657, p.67)

Além de naturalizar os códigos do tráfico como “corre”, “roupa” e “virado”, o
apelante
atua como canal de retroalimentação da facção, reportando críticas dos consumidores e gerando, por consequência, ajustes internos no fornecimento, o que denota sua inserção orgânica na cadeia de distribuição ilícita.

Em terceiro diálogo, datado de 18 de outubro de 2018,
R
onie
busca novamente entorpecente com seu superior hierárquico
, sendo informado por Todynho de que, em razão de um episódio que quase culminou em sua prisão em flagrante, não poderia realizar a entrega. Veja-se:

R
ONIE
: “Em que lugar do Brasil você está?”

T
ODYNHO
:
“Em casa, deitado, depois dum... turbulência do capeta.”

R
ONIE
:
“Tá tendo?”

T
ODYNHO
:
“Hoje eu vou ficar morgado; passei um susto do capeta hoje... Sai agorinha, tem umas duas horas que eu saí do CISC.”

R
ONIE
: “Ah, então vou ver com outra pessoa aqui.”

(Id. 219452657, p.67/68)

A naturalidade com que
Ronie

trata da substituição do fornecedor – “vou ver com outra pessoa aqui” – revela que
sua atuação não se limitava a mero usuário ou colaborador esporádico
, mas sim a
uma posição de regularidade funcional dentro da estrutura da associação criminosa
, sendo elemento consciente da lógica da
Organização
e da rede de fornecimento.

Por fim, o conjunto fático é amplamente corroborado pelas provas testemunhais, que atestam o vínculo estável de
Ronie
com os demais corréus, especialmente com
Weslen
Henrique de Lima Ramos, e sua atuação reiterada na venda e na intermediação de entorpecentes.
Vejamos:

(...) O
Ronie
no caso dele, em específico, acho que até o cadastro dele, estava no nome dele, mas não se ateve somente a isso, as informações que ele passa da existência do bar é no próprio áudio, o áudio está todo transcrito, ele atuava e falava da reclamação de algum cliente, que tinha reclamado de uma droga específico, que havia sido vendido; agora a parte de localização do bar, foi outra equipe que efetuou; (...) foi a partir da conversa do
Ronie
com o Todynho; ele é interlocutor do Todynho, com o Todynho ele fazia essa atuação do tráfico, essa gerência de droga na região central e ele mantinha contato com algumas pessoas específicas que faziam a traficância para ele; (...)
para alguém vender droga, eles tem uma exigência específica para pagamento, pagamento tanto para a pessoa integrar né, quanto para fazer a comercialização;
nas interceptações vocês vão ver que tem outras figuras, pessoas que pagam para proteção de patrimônio, proteção veicular; proteção do imóvel, proteção do meu comércio porque estou com medo dele ser roubado, ai o Comando vai correr dentro pra tentar identificar essa pessoa que fez o roubo e devolver o patrimônio, ou punir esses ladrões; (...) o
Ronie
não é usuário
, pelo áudio que a gente coletou,
ele fazia traficância para terceiro, para um cliente,
foi isso que a gente identificou; no áudio ele cita que determinado cliente não gostou da droga, eles chamam de droga virada, coisa assim;...”
(Depoimento de
Iurg
Vitor)

Assim, a prova dos autos é clara no sentido de que
Ronie
Nascimento Silva

e
fetivamente integrava a Organização Criminosa “Comando Vermelho
”

(CV)
, associando-se de modo estável e permanente aos demais membros para o cometimento reiterado do crime de tráfico ilícito de drogas, valendo-se, inclusive, de seu estabelecimento comercial como instrumento para viabilizar a comercialização de entorpecentes.

Diante de tais considerações, impõe-se a
manutenção da condenação do acusado
pelos crimes de
organização criminosa
[
art. 2º da Lei 12.850/2013
]
e
associação para o tráfico de drogas
[
art. 35 da Lei 11.343/2006
]
.

Melhor sorte não merece o recurso do apelante
Igor Gustavo Pereira dos Anjos
, vulgo “
I
guinho
”.

Do
diálogo travado entre o a
pelante
e o referido comparsa
“
T
odynho
”
, no dia
05 de outubro de 2018

(Id. 219452657, p.52)
,

conforme exposto em sentença
, é possível constatar que
Igor
atuava, de fato, como interlocutor da facção para intermediação de “autorizações”
,
denominadas no jargão da organização como “licenças”
,
destinadas à exploração do comércio de entorpecentes por terceiros, a exemplo do indivíduo identificado como “O Menor”, ex-companheiro de “Magali”.

Na conversa,
Igor
manifesta preocupação quanto à legalidade interna da atuação do referido terceiro naquela região, buscando esclarecimento acerca da necessidade de submissão
ao “disciplina”
, figura hierárquica da facção responsável pelo controle local das atividades criminosas.

Ao final do diálogo,
Igor
é convidado por Todynho a expandir as operações ilícitas para a cidade de Pedra Preta/MT, mediante o gerenciamento de uma nova “boca de fumo”, evidenciando, com isso, sua relevância estrutural e funcional no seio da organização criminosa.

Essa atuação, de cunho organizacional e estratégico, afasta qualquer alegação de envolvimento episódico ou ocasional d
e Igor para com o grupo criminoso
, demonstrando, ao contrário, seu comprometimento pessoal com os desígnios coletivos d
a facçã
o, inclusive assumindo atribuições de gestão territorial do tráfico, recepção de ordens hierárquicas e difusão de diretrizes entre os demais membros.

Corrobora esse contexto a segunda interceptação, realizada em 13 de outubro de 2018, entre
Pabla
Melo Klaus e o mesmo
Weslen
Henrique de Lima Ramos, na qual se discute a escassez de entorpecentes para fornecimento ao comparsa
Wandebrim
, vulgo “Cabelo”.

No curso da conversa,
“
Todynho
”
é diretamente indagado acerca da eventual indisponibilidade de drogas por parte de “
Iguinho
”, o que não apenas reforça o reconhecimento do acusado como integrante do circuito de distribuição, mas revela também que sua figura estava associada, pelos próprios membros da facção, ao fornecimento regular de substâncias ilícitas.
Vejamos:

TODYNHO
: Oi

PABLA
: olha aqui, o “Cabelo”
tá
aqui e acabou o trem e ele perguntou se pode pegar com outro.

TODYNHO:
quem?

PABLA
: “Cabelo”

TODYNHO:
mas você já não soltou
pra
ele?

PABLA:
a eu soltei
pro
... Tonico

TODYNHO:
soltou pra Tonico?

PABLA:
um rum!

TODYNHO:
pôde uai!

PABLA: mas por que o
Iguinho

tá
sem
num

tá
?

TODYNHO:
tá
!

PABLA:
vai soltar com quem?... e
ai
?

TODYNHO:
uai
ve

ai
uai...
num
tem uai,
num
tem,
num
tem!

PABLA:

tá
.

TODYNHO:

tá
.

Tais elementos são ainda fortalecidos pelas declarações colhidas em juízo de testemunhas integrantes da Polícia Judiciária Civil, em especial do investigador
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa
,
Vejamos:

(...) O

Iguinh
o
da mesma forma, também buscando análise, mais informações sobre os casos do

Iguinh
o
, a gente vê, em novembro de 2018, ele tinha sido encontrado junto com “Todynho”, ali nas proximidades, na região da Vila Canãa, foi uma apreensão da polícia ambiental, inclusive, foi encontrado com uma sacola de cocaína, nesse boletim, não foi um boletim que foi registrado no sentido de tráfico, mas de posse, mas ele estava, inclusive, nesse boletim, junto com o “Todynho”; em outro situação, ele também foi preso, portando doze pedras de base de cocaína, em 25/06; em, no caso, que eu estava lembrando, em abril de 2019, ele foi preso com 06 porções de basta-base, R$ 1.662,00 reais em dinheiro e, inclusive, uma folha que estava constando a contabilidade do tráfico ali, que ele estava realizando, uma anotação inclusive do BO, de R$ 97.500,00, pra você ter uma ideia do nível de movimentação financeira (...); eu ratifico todas as informações que foram expostas no relatório, lá foram colocados os diálogos, as transcrições;

Segundo relatado, “
Iguinho
” atuava, juntamente com “Todynho” e “
Wandebrim
”, na distribuição de drogas na região da Vila Canaã, sendo, inclusive, flagrado em diversas oportunidades em situações típicas de tráfico ou, ao menos, de guarda e posse de entorpecentes.

Ora,
“
Iguinho
” foi abordado em companhia de “Todynho” pela Polícia Ambiental, ocasião em que portava uma sacola contendo cocaína.
Em outra oportunidade, no dia 25 de junho, foi apreendido portando doze pedras de base de cocaína e, posteriormente, no mês de abril de 2019, foi novamente detido com seis porções da mesma substância, além da quantia de R$ 1.662,00 em espécie e uma folha de anotações contendo a contabilidade das vendas de drogas, que registrava, inclusive, a expressiva movimentação de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), conforme expressamente mencionado pela referida testemunha.

Por sua vez, a testemunha
Santiago Rozendo Sanches
, também policial civil atuante na investigação,
ratific
ou, em linhas gerais, todas as informações apresentadas por seu colega, validando a fidedignidade dos relatórios e da inteligência produzida.

Dessa forma, o conjunto probatório revela, com a necessária segurança jurídica, que o
a
pelante
não apenas integrava de forma estável a organização criminosa “Comando Vermelho”, como também associou-se diretamente a
Weslen
Henrique de Lima Ramos, vulgo “Todynho”, para o cometimento reiterado do crime de tráfico de entorpecentes, participando ativamente da logística de distribuição, recebendo ordens hierárquicas, promovendo a gestão territorial do tráfico e intermediando a liberação de pontos de venda, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à sua culpabilidade.

Quanto a
Wanderbrim
Pereira Alves
, vulgo “
C
abelo”,
o arcabouço
probatório
também
revela, com acentuado grau de precisão e coerência, a sua efetiva adesão à estrutura criminosa de matiz organizada, notadamente à facção
“Comando Vermelho”, cuja atuação se projeta sobre a sistemática e reiterada prática do tráfico ilícito de entorpecentes no território mato-grossense.

No diálogo travado em 05 de outubro de 2018, com um o identificado como “Índio”,
“
Todynho
”
expõe com nitidez o sistema hierárquico e restritivo de ocupação das denominadas “bocas de fumo”, vedando o exercício da traficância a qualquer terceiro não autorizado, e mencionando expressamente

Wanderbri
m
,
vulg
o “Cabelo”
, como um dos poucos agentes autorizados a operar na região.

Destaco, por sua clareza e conteúdo incriminador, os seguintes trechos:

TODYNHO:
em,
num
é
pra
deixar nem usuário, entendeu, que tiver com a droga daqui de baixo vender
ai
não, entendeu?

INDIO:
pode crer

TODYNHO:
se falar que é droga de SAPECA de JOÃO PEDRO, ou de alguém daqui de baixo aqui,
num
deixa vender não

INDIO:
só é
so
você

TODYNHO:
é só nós
ai
do centro ai entendeu?

INDIO:

fechou

fechou

TODYNHO:
é só você, LUKINHA, TONICO,
alguem
que
fe
...
o CABELO, que
ta
ativando, o CABELO da
titanzinha
preta entendeu?

INDIO:

to
ligado o cabelo, eu sei quem que é,
am

ram
,
la

do pá

TODYNHO
: então é ele mesmo,
eles pode

ta

ai
entendeu?

INDIO:
pode crer então
(Id. 219452657, p.50)

A referência direta e nominal ao
Apelante
Wandrebim

como um dos “ativadores” legítimos da facção, autorizados a movimentar o tráfico local, não se resume a um indício isolado, mas
consubstancia verdadeira investidura funcional no interior da organização criminosa
, revelando que o acusado detinha não apenas
anuência superior
, mas, sobretudo,
posição de confiança
e responsabilidade na distribuição do entorpecente em zona previamente demarcada.

Ademais, no dia 06 de outubro, “Todynho” entra em contato com “Cabelo” para agendar a entrega dos entorpecentes:

CABELO:
oi

TODYNHO:

iae

CABELO

CABELO
:
então

TODYNHO:
é o TODYNHO mano velho

CABELO:
então filhão

TODYNHO:

ta
no jeito aqui

CABELO:
vou passar
ai
agora TODYNHO: falou
(Id. 219452657, p.50)

Frise-se que, segundo as provas coligidas, o ingresso e a manutenção de um ponto de tráfico
,
as chamadas “lojinhas”
,
submetem-se ao pagamento regular de tributos internos
à facção, o que confirma a participação

não apenas operacional, mas também financeira

do acusado nas engrenagens ilícitas do grupo, contribuindo para o custeio da estrutura criminosa e o incremento de seu poder de ação.

Em reforço a tais elementos, outra interceptação telefônica, datada de 13 de outubro de 2018, entre
Pabla
, companheira de
“
Todynho
”
, e este último, revela nova manifestação de
autonomia funcional d
o vulgo
“Cabelo”, que, tendo esgotado o estoque de drogas que lhe fora repassado, solicita autorização para buscar mercadoria junto a terceiros
, c
onduta que evidencia seu engajamento direto na cadeia de fornecimento e seu dever de subordinação às deliberações da cúpula criminosa. Veja-se:

P
ABLA
:
“Olha aqui, o ‘Cabelo’
tá
aqui e acabou o trem, e ele perguntou se pode pegar com outro?”

T
ODYNHO
: “Mas você já não soltou
pra
ele?

Esse diálogo, embora breve,
r
evela a lógica interna da facção, centrada no controle verticalizado da comercialização dos entorpecentes
, com exigência de consulta prévia e deferimento superior mesmo diante de situações ordinárias, como a reposição de estoque, o que denota a
disciplinada submissão à estrutura da organização
e sua plena inserção em seu
modus operandi
.

Repisa-se que os depoimentos prestados em Juízo reforçam a atuação de
Wandrebim
na organização criminosa comando vermelho, bem como sua objetivação no tráfico de entorpecentes
. Vejamos:

(...) O tráfico dele (
Wanderbrim
),
ele fazia esse braço do tráfico ali na região Central, sob ordem do Todynho
, assim como outros, assim como o
Iguinho
; vale destacar aqui que no dia 03/04/2019, eu tinha feito uma pesquisa posterior o “Cabelo”,
Wanderbrin
, inclusive, ele foi preso traficando, então posteriormente a esse fato; então não foi tão somente, porque a investigação, nós estávamos falando de áudio de 2018, em 2019, 04/2019, a gente vê que ele estava atuando de novo no tráfico, estava dando continuidade, uma prática de forma reiterada, prática que eles vivem disso; o patrimônio deles,
a base financeira deles é totalmente ligada ao tráfico de drogas, roubos e outros ilícitos;
(Trecho do
depoim
ento colacionado em sentença)

Diante disto, é
forçoso reconhecer

que
Wanderbrim
Pereira Alves
não se trata de mero coadjuvante, mas sim de agente orgânico e funcional da organização criminosa, detentor de autorização para exploração de ponto de tráfico, mantenedor de vínculos diretos com os dirigentes da facção, responsável por repasses financeiros decorrentes da “taxação” imposta internamente e executor de ações que se inserem no contexto do tráfico reiterado e sistemático de substâncias entorpecentes.

Em tal contexto, impõe-se
a manutenção da sentença
,
de que o
apelante

integrou de maneira estável, consciente e voluntária a organização criminosa estruturada e associou-se, de modo permanente, a outros membros
faccionados
para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Diante desse contexto probatório, não há como entender pela ausência ou fragilidade
d
as
provas
nos autos, de modo que estas são robustas e firmes, corroboradas pelo depoimento das testemunhas do Juízo.

À
vista da
robustez e coerência do conjunto probatório
, e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a
manutenção do édito condenatório
imposta ao
s
a
pelantes
Igor Gustavo Pereira dos Anjos

e

Wanderbrim
Pereira Alves
é medida que se impõe como decorrência lógica da materialidade e autoria demonstradas com clareza solar nos autos, reputando-se correta a subsunção típica operada na sentença pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico de entorpecentes.

Quanto a
Vanessa Pereira de Souza
, vulgo
“Vanessinha”
, são bastantes as provas dos autos que demonstram sua integração como membro ativo d
o
“Comando Vermelho
”
, na qual exercia funções próprias da chamada “camisa” ou “companheira”, além de manter vínculo estreito e funcional com
W
eslen

Henrique de Lima Ramos
,
o “Todynho” ou “Mago”, como dito anteriormente, figura máxime
da facção

naquela
região.

Conforme consta dos relatórios de
inteligência
e das interceptações
telefônicas
, no
diálogo registrado no dia 05 de outubro de 2018, entre a referid
a
e
"Todynho”
, observa-se que
Vanessa
solicita expressamente o reabastecimento de entorpecentes para sua respectiva “boca-de-fumo”, demonstrando não apenas sua participação na dinâmica do tráfico, mas também a natureza coordenada e subordinada de sua atuação, inserida sob a autoridade do líder da organização
criminosa
. Veja-se:

TODYNHO
: Oi.

VANESSA
: Oi, é a VANESSA.

TODYNHO
: Opa,
tô
na estrada já VANESSA.

VANESSA
: Mas você não
tava
saindo
aquela
hora?

[...]

VANESSA
: Então, te avisei ontem,
tô
desde ontem esperando e você não veio até agora.

[...]

VANESSA
: Mas é garantia mesmo, não é que...

TODYNHO
: Ô, palavra de
comandeiro
, é doido é.

VANESSA
: Palavra de
comandeiro
então?

TODYNHO
: É
.
(Id.
219452657, p.82)

Nota-se, inclusive, que
"Todynho”
assume o compromisso de realizar a entrega dos entorpecentes, invocando a expressão “palavra de
comandeiro
”, numa alusão ao seu posto de comando na hierarquia da organização, o que reforça a existência de um vínculo funcional sustentado por autoridade interna e confiança mútua.

Em outro momento, mais especificamente às 21h07min
do dia 05 de outubro de 2018
do mesmo dia, Vanessa entra novamente em contato com
“
Todynho
”
, demonstrando preocupação com a movimentação policial na região e a
necessidade urgente de se
desfazer de determinada quantidade de cocaína que possuía em depósito. Eis o teor da conversa:

VANESSA
: Moço o bagulho
tá
doido lá...
tô
aqui pra baixo, vem buscar aqui.

[...]

TODYNHO
: Tem cem aí,
num
tem?

VANESSA
: Tem.
(Id. 219452657, p.88)

A referência objetiva à posse de
entorpecentes
revela, com clareza, sua
atuação direta na manipulação e custódia da droga
, reforçando a tese de que sua colaboração com a facção extrapolava funções periféricas ou acessórias, situando-se no núcleo da atividade ilícita.

A preocupação com eventual abordagem policial prossegue em novo diálogo, às 21h16min, quando
Vanessa combina um ponto de encontro para concluir a transação
:

VANESSA
: você
tá
na frente do mercado aí?

TODYNHO
: eu
tô
aqui na rua subindo aqui, nessa subidinha aqui.

[...]

VANESSA
: então
tá
,
tô
indo aí.
(p.90 do Id. 219452657)

A atuação reiterada da acusada nas atividades de tráfico, em colaboração com membros hierarquicamente superiores da organização, ganha reforço em interceptação realizada no dia 08 de outubro de 2018, às 13h31min, envolvendo
“
Todynho
”
e
Luan Teixeira
, conhecido por “Cabuloso”.

Durante a negociação de entorpecentes para outros traficantes da região,
o nome de Vanessa volta a ser mencionado
, desta vez como “Vanessa da Fran”, sendo reconhecida como alguém que permanecia “ativada” pela facção:

CABULOSO
: não tem a Vanessa da Fran
?

TODYNHO
:
am

ram
.

CABULOSO
: uai, ela
teve
chegando aqui em mim.

[...]

TODYNHO
:
a não, pode soltar
pra
esses que a Vanessa
tá
ativada ainda.

A expressão “estar ativada” tem especial relevância no léxico da facção criminosa, indicando que a pessoa mencionada
possui autorização vigente para atuar em nome da organização
, usualmente mediante pagamento de “taxas” e sujeição às regras internas.

Ressalte-se que, conforme apurado durante as investigações, Vanessa Pereira de Souza era companheira de
Francieli
de Oliveira Rodrigues, a “Fran”, e ambas atuavam como auxiliares diretas de
Weslen
Henrique de Lima Ramos
, “Todynho”
, cuidando, inclusive, da arrecadação de valores oriundos das mensalidades dos membros da facção e da cobrança das “licenças” exigidas para a instalação de pontos de venda de drogas na cidade de Pedra Preta/MT.

As provas extrajudiciais foram corroboradas pelas testemunhas do Juízo, sendo que
Iurg
Vitor assim dispôs acerca da atuação de Vanessa:

(...)
A Vanessa
e a Franciele eram submetidas ao tráfico,
dentro do Comando Vermelho, naquela cidade, elas faziam a comercialização e dentro do próprio comércio delas, elas tinham um bar, acho que é, uma casa de chapéu, alguma coisa assim,
e também
havia uma cooperação, uma associação entre os membros daquela localizada
, porque toda vez que as vezes faltavam para um, ou para outro, esses membros eles acabavam, recebendo entorpecente para outro; fazia entrega para um terceiro e assim vai;

Diante da solidez e coerência do acervo probatório, não subsiste dúvida quanto à
efetiva integração da a
pelante
Vanessa Pereira de Souza à estrutura do Comando Vermelh
o
, exercendo funções tipicamente reservadas aos membros com atribuições de confiança dentro da organização, inclusive na interlocução direta com o comando regional e na gestão de atividades de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

E
o
mesmo
se

diga d
a apelante
Francieli
de Oliveira Rodrigues
, conhecida nos autos pela alcunha de
“Fran”
,
que atuava em conjunto
com Vanessa e
sob ordens de “Todynho”.

As investigações revelaram que
Fran era responsável por um ponto de venda de entorpecentes
, cuja operação estava diretamente subordinada à liderança d
e "Todynho"
, de quem recebia as remessas de droga para revenda, mediante
pagamento mensal das taxas exigidas pela organização criminosa
,
modalidade típica da função denominada no jargão do grupo como “camisa” ou “companheiro”.

Referida dinâmica foi revelada em diálogo interceptado no dia 07 de outubro de 2018, às 16h52min, no qual
“Todynho”
conversa com “Titela”, irmão da também acusada
Vanessa Pereira de Souza
, informando que, diante da ausência de Fran e Vanessa em sua residência,
jogou a substância entorpecente para dentro do imóvel
, mas o volume ficou visivelmente exposto, razão pela qual solicitava o comparecimento imediato de Vanderson ao local, a fim de recolher e resguardar a droga. Confira-se:

TODYNHO
:
iae
TITELA?

TITELA
: então, eu
num
vi tocando não pô.

TODYNHO
:
tá
na
onde
?

TITELA
:
tô
aqui na
Coahb
.

TODYNHO
: cadê sua irmã?

TITELA
:
num
sei, eu acho que ela
tá
... se ela
num
tiver na casa dela,
tá
na sogra dela.

TODYNHO
: pô mano, vem aqui... cola no bar aqui, pega a chave ia
num
tem?

TITELA
:
am
?

TODYNHO
:
por que
eu fui tentar jogar o trem ali... lá na escondida ali, e caiu ali e ficou meio vistoso naquela
arinha
onde
nois

tava
aquele dia veio.

TITELA
:
am
?

TODYNHO
:
tô
aqui no bar aqui perto.

TITELA
: eu vou... eu vou subir aí agora aí.

TODYNHO
:
tá
, falou.

TITELA
: sai daí não
viado
... em vou ali.
(Id. 219452657, p.105)

Do conteúdo acima, infere-se que Fran,
na ocasião da entrega
, não se encontrava no local designado para recebimento da substância, cabendo ao interlocutor improvisar o descarte da droga e buscar auxílio do irmão da
apelante
para evitar sua exposição pública.

Tal circunstância evidencia
a habitualidade na posse e comércio de drogas no imóvel sob sua responsabilidade
, além do envolvimento direto com a logística interna da facção.

A continuidade da conduta delitiva resta evidenciada em nova interceptação telefônica, ocorrida em 13 de outubro de 2018, às 16h30min, na qual
Francieli
solicita novo carregamento de entorpecentes
, mencionando que o estoque se esgotara no dia anterior. O teor da conversa corrobora sua
subordinação operacional a
'Todynho”
e a regularidade de suas ações no seio da organização criminosa. Vejamos:

FRAN
: oi, deixa eu falar
pra
você, é a Fran.

TODYNHO
:
iae
Fran?

FRAN
: de boa?

TODYNHO
: opa,
tá
ficando agora que
tô
descendo
pra
aí.

FRAN
: é?

TODYNHO
:
am

ram
!
Tô
descendo já aí!

FRAN
: boto fé então, vou aguardar você aqui pô.

TODYNHO
:
tá
sem nada também?

FRAN
: pô
vei
, daquele jeito, desde ontem!

TODYNHO
: não, demorou!

FRAN
: beleza então,
tô
no aguardo aí!

TODYNHO
: falou!

FRAN
: falou!
(Id.
219452657, p. 147)

A naturalidade do diálogo, somada à linguagem cifrada utilizada
(
“daquele jeito”, “tá sem nada”
)
,
demonstr
a que a a
pelante

mantinha relação de confiança e dependência com o comando da organização
, sendo destinatária de cargas de entorpecentes, com responsabilidade pela revenda local.

E conforme trecho do depoimento da testemunha do Juízo,
Iurg
Vitor, houve corroboração às provas
encartadas
nos autos, não havendo falar em provas isoladas ou insuficientes para a manutenção do édito condenatório.

Diante de tais elementos, resta inequivocamente demonstrado que
Francieli
de Oliveira Rodrigues
, vulgo “Fran”,
e
Vanessa Pereira de Souza,
vulgo “Vanessinha”,
in
tegraram
de maneira estável, consciente e voluntária a organização criminosa denominada

Comando Vermelho
, exercendo
funções permanentes relacionadas à administração de ponto de tráfico de entorpecentes
, sempre em consonância com a liderança exercida por
Weslen
,
vulgo “Todynho”.

Da análise das provas constantes dos autos, infere-se que
não há falar na ausência de prova dos crimes dos quais os apelantes foram condenados.

Ademais, conquanto as defesas dos apelantes tentem assinalar a insuficiência dos elementos de informação em sentido incriminador, é certo que o conjunto probatório é firme, coeso e capitaneado, sobretudo, nos relatórios de inteligência e nos depoimentos de testemunhas ouvidas em Juízos, as quais corroboram as denúncias.

A despeito da alegação de invalidação dos depoimentos prestados pelos policiais ouvidos em Juízo, imperativo
consginar
o
Enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,

verbi
s
:

Enunciado 08
. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
T
ACrSP
,
11ª Câmara, rel. Renato
N
alini
,

in

R
BCCrim
,
edição 16, p. 343.

Outro
ssim
, a j
urisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pela ora agravante, condenada pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. A recorrente alega a condenação baseada em provas indiciárias e questiona a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação da recorrente foi baseada exclusivamente em provas indiciárias, em violação aos
arts
. 155, 156 e 386, VII, do CPP; (
ii
) estabelecer se houve justificativa idônea para o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares,
laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime.

4. As versões contraditórias apresentadas pela recorrente e seu corréu não foram capazes de desconstituir as provas robustas produzidas, especialmente os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e relataram as circunstâncias do flagrante.

5. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, foi corretamente afastada em razão das circunstâncias do crime, notadamente a grande quantidade de droga apreendida (24,59 kg de maconha), o transporte em compartimento oculto no veículo, e o uso de GPS, com rastreador indicando profissionalismo e envolvimento da recorrente em atividades criminosas.

6. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [STJ,
AREsp
n. 2.534.512/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 26/12/2024.]

Diante disto, não há falar na invalidação dos depoimentos prestados pelos policiais, nestes autos, dado que convergente com a prova produzida.

Ademais, quanto a alegação das defesas, de ausência de comprovação do animus associativo, constata-se não apenas a mútua identificação entre os interlocutores, mas também a coordenação sequencial de atos voltados à traficância
até
execução de medidas de contenção ou retaliação
de desafetos de membros da organização criminosa
, tudo a evidenciar o comprometimento funcional com os objetivos
delineados pela facção.

Deve-se destacar, outrossim, que a habitualidade e a permanência exigidas pelo tipo penal em comento não se confundem com a frequência aritmética ou com a exigência de presença constante ao longo do período investigativo, mas sim com a inserção estável e a vinculação reiterada aos desígnios comuns do grupo, o que, no caso
sub judice
, encontra-se sobejamente demonstrado, tanto pelo conteúdo dos diálogos, quanto pelas provas documentais e testemunhais produzidas.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FAVORECIMENTO REAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006) E FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A DO CP) – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006) – 1. RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ENUNCIADO Nº 8 DO TJMT – PERÍCIA EM APARELHO TELEFÔNICO CONFIRMANDO A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO - 2. RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CABIMENTO – PROVAS ROBUSTAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – DIVISÃO DE TAREFAS – DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES COMPROVANDO ATIVIDADE REITERADA – 3. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADAS – 4. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.1. É inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, corroborados pelos demais elementos de prova, como o resultado da perícia realizada em aparelhos telefônicos, que demonstram o envolvimento dos réus com o tráfico ilícito de entorpecentes.2.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) resta caracterizado quando demonstrado o vínculo associativo estável e permanente entre os agentes, voltado à prática reiterada do tráfico de drogas.

No caso, as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos evidenciam a existência de uma associação estruturada, com divisão de tarefas, menção a operações anteriores, conhecimento específico sobre o sistema prisional e planejamento de ações futuras.3.
O reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico de drogas é incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), pois evidencia a dedicação dos agentes às atividades criminosas, afastando um dos requisitos necessários à concessão do benefício. 4. Considerando o redimensionamento das penas em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico e do afastamento da minorante do tráfico privilegiado, bem como o quantum final superior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. (N.U 1007043-90.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

Eis, também, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITOS DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MODUS OPERANDI DO CRIME. QUANTIDADE DEENTORPECENTE. 22KG e 280G DE COCAÍNA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que os agravantes,
Wemerson
Tavares de Souza e Cleisson Maurício de Jesus, pleiteiam a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente,
Wemerson
requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme previsto no
art
. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação dos agravantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; e (
ii
) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao agravante
Wemerson
Tavares de Souza. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem constatou a suficiência do conjunto probatório, formado por interceptações telefônicas, depoimentos de policiais e apreensões de drogas e petrechos, demonstrando o vínculo associativo estável entre os agravantes e outros envolvidos, com o intuito de praticar o tráfico de drogas
.4. A condenação dos agravantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico é compatível com a Súmula 83 do STJ, o que impede a revisão da decisão por ausência de dissídio jurisprudencial.5. A aplicação do tráfico privilegiado ao agravante
Wemerson
Tavares de Souza foi afastada com fundamento na condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação às atividades criminosas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.6. A pretensão de rever a decisão da Corte local exige reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ -
AREsp
: 2349060 MG 2023/0125126-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/12/2024)

Assim, diante de um cenário probatório robusto e coeso, revela
m
-se absolutamente infundadas as pretensões defensivas de desclassificação das condutas ou de absolvição por ausência de animus associativo.

Por fim
,
co
m relação
ao alegado
bis in idem
, cumpre destacar, inicialmente, que o delito previsto no art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 ostenta natureza de tipo penal misto alternativo, admitindo múltiplas formas de execução [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], exigindo, para sua configuração, a presença de elementos estruturais, temporais e finalísticos próprios, quais sejam: a associação estável e permanente de quatro ou mais pessoas, de forma ordenada, ainda que informalmente, com divisão de tarefas e finalidade voltada à prática de infrações penais cujas penas máximas superem quatro anos.

No caso em apreço, como visto alhures e de forma individualizada, restou cabalmente demonstrada a existência de tais elementos, tendo em vista a vinculação dos apelantes a facção criminosa nacionalmente conhecida, o Comando Vermelho, cuja notoriedade e periculosidade dispensam maior digressão.

Trata-se de organização dotada de estrutura hierarquizada, com atuação reiterada e organizada no tráfico de drogas, além de outros delitos de extrema gravidade, o que torna evidente a presença do requisito estrutural.

As interceptações telefônicas, em especial aquelas colacionadas no Relatório de Análise n.º 031/2019 – Operação Reditus – NI/DERF/ROO
(Id. 219452655)
, corroboram, de forma contundente, o vínculo associativo duradouro entre os envolvidos, em especial entre o
s apelantes destes autos
e o coacusado
Weslen
, vulgo “Todynho”, uma das lideranças locais da mencionada organização criminosa.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, também restou devidamente evidenciado o liame associativo entre os
apelantes
com o propósito específico de viabilizar a mercancia de entorpecentes.

As provas produzidas demonstram, com nitidez, que não se trata de um mero concurso de agentes voltado à prática de fato isolado, mas de um compromisso associativo voluntário, estável e com divisão
hierárquica
para o exercício contínuo e sistemático da atividade ilícita de tráfico.

Nessa senda, correta a sentença ao reconhecer a autonomia e coexistência dos dois delitos
[
associação para o tráfico e organização criminosa
]
, porquanto, embora ambos exijam vínculo estável e duradouro, possuem objetos jurídicos distintos e finalidades normativas específicas.

O art. 35 da Lei de Drogas visa à tutela da saúde pública, diante do risco coletivo representado pela disseminação de substâncias entorpecentes, ao passo que o art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 protege a paz pública e a segurança do Estado, diante da gravidade das ações perpetradas por organizações criminosas com potencial de corroer as instituições democráticas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido da compatibilidade entre os tipos penais em questão, inexistindo qualquer hipótese de
bis in idem
, desde que demonstrada, como no presente caso, a autonomia fático-jurídica das condutas:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não há bis in idem na condenação pela prática do crime de organização criminosa e associação para o tráfico, quando há indicação da prática autônoma das referidas infrações.”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.673.259/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/09/2024,
DJe
17/09/2024)

No mesmo sentido:

“Sendo autônomos os tipos penais descritos nos
arts
. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, correta a denúncia pela prática de ambas as imputações.”

(RHC 80.688/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
13/03/2017)

Destarte, restando demonstrado nos autos o
animus
associativo dos réus tanto para a prática do tráfico de drogas — configurando o crime de associação para o tráfico — quanto para a integração em organização criminosa — nos moldes do art. 2º da Lei n.º 12.850/2013 —, é impositiva a manutenção do decisum de primeiro grau, que reconheceu, de forma correta e alinhada à jurisprudência dominante, a independência entre os delitos, afastando com propriedade qualquer alegação de
bis in idem
.

V. Mérito - Crime de Tráfico de Drogas (Recurso do Ministério Público)

Quanto ao pedido de condenação dos apelados
Ronie
Nascimento Silva, Vanessa Pereira de Souza e
Francieli
de Oliveira Rodrigues, pelo crime de tráfico de drogas [art. 33
, caput da Lei n. 11.343/2006],
a análise detida dos autos revela uma lacuna insuperável de ordem probatória: não houve, em nenhum momento da persecução penal, a apreensão de substância entorpecente que pudesse ser submetida à análise pericial, condição indispensável para a configuração da materialidade delitiva, conforme pacífica orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

É certo que a jurisprudência admite, excepcionalmente, a possibilidade de se reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecentes mesmo quando a droga não se encontra em poder direto do agente, desde que haja prova robusta do liame subjetivo entre os envolvidos, especialmente em contextos de atuação articulada e divisão de tarefas entre integrantes de organização voltada à
narcotraficância
.

Contudo, tal flexibilização não exime o Estado de Direito da necessidade de demonstração mínima da materialidade do crime por meio da apreensão da substância ilícita, seja ela acompanhada de laudo toxicológico definitivo, seja excepcionalmente amparada em laudo de constatação provisória dotado de rigor técnico e certeza equivalente, elaborado por perito oficial.

Na espécie, conquanto as interceptações telefônicas revelem tratativas indicativas de eventual envolvimento dos acusados com o comércio de drogas ilícitas, o certo é que nenhuma porção de substância entorpecente foi efetivamente localizada, apreendida ou periciada, seja em poder dos acusados em testilha, seja em poder de qualquer terceiro com quem supostamente se associaram.

Não há sequer menção, na denúncia, a eventual apreensão de droga em contexto conexo que pudesse servir de lastro à configuração material do tipo penal.

A ausência absoluta de apreensão de qualquer substância cuja natureza ilícita pudesse ser aferida de modo técnico-científico compromete, de forma irremediável, o suporte probatório necessário à condenação.

Afinal, como bem assentado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático do
Habeas Corpus
n.º 686.312/MS:

“
Para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu por ausência de provas acerca da materialidade do delito.”

(HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Redator p/ Acórdão Min. Rogério
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
19/04/2023)

Nesse mesmo julgado, assentou-se, com clareza solar, que nem a prova testemunhal, nem a confissão, nem tampouco os diálogos interceptados por mais comprometedores que possam parecer
,
são aptos a suplantar a ausência de apreensão e perícia da substância supostamente ilícita.

O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas configura-se como
norma penal em branco heterogênea
, dependendo de complementação normativa oriunda de ato infralegal (Portaria n.º 344/1998 da Anvisa) para definir o conceito de “droga”, o que exige, invariavelmente, a verificação técnico-pericial da substância.

Assim, ainda que as conversas interceptadas possam indicar a existência de tratativas relacionadas ao comércio de entorpecentes, não há como delas extrair, com o grau de certeza exigido pelo devido processo legal e pelo princípio da presunção de inocência, a efetiva prática do crime de tráfico, tal como tipificado pelo legislador. A ausência de apreensão do objeto material do delito
[
a droga
]
torna

inexorável
o reconhecimento da ausência de materialidade.

Nesse sentido, este Tribunal tem decidido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO REDITUS”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CAPITULADOS NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013 E NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTA COMPROVADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 PELO CRIME DO ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. MAIOR ABRANGÊNCIA DO SEGUNDO TIPO PENAL. “COMANDO VERMELHO”. AGREMIAÇÃO NOTORIAMENTE VOLTADA À PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS DE VÁRIAS ESPÉCIES. PERDA DO OBJETO DOS RECURSOS DOS ACUSADOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME

(...)

6.Nenhuma porção de droga foi apreendida com nenhum dos acusados, tampouco com indivíduos que porventura estivessem a eles associados, circunstância que inviabiliza a condenação dos réus pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

(N.U 0005499-55.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Impõe-se, portanto, a
manutenção da
sentença que
absolv
eu
os acusados
em relação ao crime de tráfico de drogas, não por insuficiência genérica de provas, mas por absoluta ausência do
elemento nuclear
do tipo penal
,
qual seja, a existência comprovada de substância entorpecente ou psicotrópica
,
sem o qual não se pode cogitar de responsabilização penal válida, sob pena de ruptura com as garantias estruturantes do processo penal democrático.

Ressalte-se, por fim, que a responsabilização criminal exige mais do que indícios ou suspeitas, ainda que fundadas. Exige a certeza positiva da ocorrência do fato típico e da sua autoria, sendo inadmissível que a ausência de um elemento essencial à formação do tipo penal seja suprida por construções presuntivas ou raciocínios meramente dedutivos.

Diante de todo o exposto e por essas razões,
em parcial
consenso
ao parecer ministeria
l,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação
interpostos pelas defesas
de
Weverson
Silva Brito,
Wandebrim
Pereira Alves, Igor Gustavo Pereira dos Anjos,
Ronie
Nascimento Silva, Vanessa Pereira de Souza e Franciele de Oliveira Rodrigues

e pelo
M
inistério Públ
ico
, para
mant
er
incól
ume
o r.
decisum
invectivado, nos t
ermos
da fundamentação retro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025